Tribunal: TJMT
Processo: 1000256-32.2018.8.11.0027
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000256-32.2018.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FELIPE JUNIOR FAORO GASPARRINI - CPF: 019.701.981-17 (RECORRENTE), GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 049.994.811-46 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DE 11 A 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (RELATOR): NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL): PEÇO VISTA DOS AUTOS PARA A SESSÃO DO DIA 21/09. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (2º VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR. SESSÃO DO DIA 05/10/2023 DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (RELATOR): NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL): Divirjo do Eminente Relator, para dar parcial provimento ao Recurso, e afastar a condenação por danos morais mantendo nos demais termos, o voto do Relator. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (2º VOGAL): ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RODOVIA PEDAGIADA. VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA. DANOS CAUSADOS AO PARA-BRISA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REVELIA DECRETADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO MATERIAL COMPROVADO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A empresa recorrente, devidamente intimada em sede de audiência de conciliação, deixou de apresentar defesa no tempo oportuno, razão por que não há falar em afastamento da revelia.

2.

A empresa concessionária responde pelos danos causados em rodovia pedagiada.

3.

Dano material devidamente comprovado.

4.

Hipótese dos autos em que não restou evidenciada situação a ultrapassar as raias da esfera patrimonial. Dano moral não configurado.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. interpõe recurso inominado (Id 171956828) de sentença do Juizado Especial da Comarca de Itiquira/Mt, aduzindo a tempestividade de sua por erro da contagem de prazo pelo juízo a quo, bem como a manifesta improcedência da sentença - da ausência de qualquer prova acerca da existência de objetos na pista, a improcedência do pedido de indenização por danos materiais e necessária reforma da sentença quanto aos danos morais fixados ou sua minoração.

Pede o conhecimento e provimento do presente recurso inominado, “devendo, por conseguinte, serem julgados improcedentes os pedidos inaugurais, no que será realizada a mais lídima e escorreita JUSTIÇA!”

FELIPE JUNIOR FAORO GASPARRINI

trouxe suas contrarrazões

(Id 171956802)

onde rebate os argumentos da recorrente, pedindo ao final “seja julgado improcedente o recurso inominado ora interposto pela recorrente, com a devida condenação nos ônus da sucumbência, nos termos do art. 55 da lei 9099/95”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Sobre a questão da revelia apontada nas razões recursais tenho que foi bem aplicada na espécie, tendo em vista as informações constantes da audiência de conciliação (Id 171956802), verbis:

[...]

Aberta a sessão de conciliação, nos moldes da Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça — CNJ e da Lei 9.099/95, após a realização do pregão, constatou-se a presença do autor, acompanhado de seu advogada, e a presença da reclamada, representada pela preposta Amanda Karoliny Santos Flávio, consoante carta de preposição juntada nos autos.

Realizada a declaração de abertura, as partes não conseguiram chegar à autocomposição do conflito nesta oportunidade.

Na ocasião, a requerida ficou ciente de que deverá apresentar a contestação, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta audiência de conciliação, sob pena de revelia (Enunciado 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso e Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso). Em prazo sucessivo, independentemente de nova intimação, a requerente terá o prazo de mais 05 (cinco) dias para apresentar impugnação à contestação, sob pena de preclusão (Súmula 12 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso).

[...]

Como se observa a preposta da recorrente saiu bem intimada de que teria o prazo de cinco dias para apresentar sua contestação, de sorte que pela própria contagem realizada na peça recursal bem se pode observar que o protocolo da defesa inicial se deu a destempo.

Assim, rejeito a preliminar.

A sentença (Id 171956817) combatida tem o seguinte teor, que cito no que interessa para o deslinde do mérito recursal:

[...]

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES

Trata-se de ação de reparação de danos morais e materiais movida por FELIPE JUNIOR FAORO GASPARRINI em face de CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A, ambos devidamente qualificados na inicial.

Alega a parte Promovente que é proprietário do veículo marca Ford, modelo KA+, placa QBV5610, ano 2015 e no dia 22/09/2018 trafegando pela Rodovia por volta das 14:40 Horas, no sentido à BR 163, Primavera do Norte, sentido a Sorriso, uma pedra que se encontrava indevidamente na pista de rolagem da rodovia foi jogada por um caminhão que estava na frente, lançando-a ao para-brisa do carro do Demandante, pleiteando assim o dano material e moral.

Realizada audiência de tentativa de conciliação na data de 30 de maio de 2019, às 08h45m, a mesma restou inexitosa em razão de ausência de acordo entre as partes (ID 20513924).

Contestação apresentada intempestivamente.

A parte Promovente requereu a decretação da revelia da Promovida por ausência de contestação em tempo hábil.

Realizado pedido de suspeição da Juíza Leiga, o mesmo foi indeferido (ID 32945035).

É a suma do essencial.

MOTIVAÇÃO

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar.

Encontra-se a presente lide sob a esfera dos direitos tutelados pelo Código de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência da parte Promovente com relação à empresa Promovida, inverto o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

DA INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO

Conforme carta de citação constante ao ID 195338985, verifica-se que houve um erro na expedição do mandado, constando o “prazo de 15 (quinze) dias para apresentação da defesa, cujo termo inicial será da data da audiência de conciliação/mediação.” Sendo que o correto seria 5 (cinco) dias.

Pois bem, a audiência de conciliação ocorreu em 30/05/2019, cuja data final para apresentação da defesa, conforme carta de intimação, se findaria no dia 19/06/2019. Conforme se verifica nos autos (ID 21097746), a Promovida apresentou contestação na data de 24/06/2019, tempo esse superior a 15 (quinze) dias úteis.

Dessa forma, nos termos do artigo 344 do Código Processo Civil, DECRETO a REVELIA da Promovida CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A, devendo a contestação juntada em ID 21097746, ser desentranhada dos autos, haja vista sua intempestividade.

Segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao Réu alegar na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A Promovida não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, II do CPC:

373, II do CPC – “O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

A revelia não induz a veracidade dos fatos, devendo o Magistrado analisar as provas trazidas aos autos pela parte Autora, como determina o artigo 345, III do Código de Processo Civil.

De efeito, analisando as alegações da parte Autora, verifica-se que os fatos narrados na inicial e os documentos que à instruem, conduzem às consequências pretendidas pela mesma.

Com isso, restando incontroversos os fatos narrados na inicial, considerando que a Promovida não cumpriu com o dever legal, razão assiste à parte Autora nos pedidos elencados na inicial.

DO DANO MORAL

Com base nos fatos e provas trazidas aos autos, resta caracterizado o ato ilícito passível de responsabilização civil. O ato falho praticado pela Promovida, bem como as frustrações e angústias decorrentes deste fato, considerando todo o transtorno vivenciado, são suficientes para a configuração do dano moral.

Diante dos fatos, este juízo só pode como medida de justiça, condenar a Ré a indenizar o dano moral sofrido pela parte Autora, ou seja, da conduta perpetrada pela Empresa se presume o dano, de modo que a indenização deve ser medida com base na extensão deste dano.

Não destoa o entendimento jurisprudencial;

“Ementa: AÇÃO INDENIZATÓRIA. PÁRA-BRISA DO VEÍCULO DO AUTOR ATINGIDO POR PEDRA EXISTENTE EM RODOVIA SOB RESPONSABILIDADE DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. Merece ser mantida a sentença proferida, incluindo os precedentes mencionados, tendo sido corretamente analisada a prova produzida. A declaração do acidente de trânsito (fl. 09), aliada à comprovação de passagem por pedágio (fl. 10), corrobora local e momento do fato, não merecendo guarida a sustentação da parte recorrente de que o autor não fez provas neste sentido. Configura-se, no caso, responsabilidade civil por culpa "in vigilando", em face de fato da coisa, suficientemente demonstrada para caracterizar a ilicitude e permitir o ressarcimento por danos materiais. Quanto à fixação do quantum, salienta-se que o orçamento foi realizado por concessionária especializada no veículo, incluindo todo o reparo necessário (fl. 11), abrangendo vidro e guarnições. Assim, em sendo devidamente descrita a despesa, não há como se acolher valor de menor custo, realizado sem a visualização do veículo e sem a descrição ampla dos itens de bens e serviços. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003084571, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Maria Claudia Cachapuz, Julgado em 09/05/2012)”.

Diante da situação exposta, constato que os fatos e provas coligidas são determinantes para a condenação da parte Promovida ao pagamento de indenização pelos prejuízos morais sofridos pela parte Promovente, posto que, violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal:

“São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.”

Por outro lado, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a culpa, que restaram devidamente caracterizados.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

Nesse sentido preconiza a jurisprudência do STF: "(...) o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

Quanto ao valor do dano, sopesando tais critérios e já considerando as peculiaridades do caso, tenho como razoável, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois, certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

DO DANO MATERIAL

A parte Autora requer a condenação da Reclamada em indenização por danos materiais na quantia de R$ 530,00 (Quinhentos e trinta reais), referente ao conserto do para-brisa de seu veículo KA+, placa QBV5610, ano 2015.

Pois bem, como é sabido, o dano material não é presumido, ele deve ser provado.

No caso dos autos, constata-se que o Promovente comprovou o dano material sofrido (ID 16564919). Dessa forma, JULGO PROCEDENTE o pedido elencado para condenar a Promovida no pagamento de danos materiais perseguidos.

DISPOSITIVO

POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, o que faço com resolução do mérito, com arrimo no que dispõe o inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, para:

a) DECRETAR a revelia do Promovido nos termos dos artigos 344 do Código de Processo Civil;

b) CONDENAR a parte Promovida a pagar à parte Promovente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor - INPC a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ), com acréscimo de juros legais de 1% ao mês a partir da citação, sem capitalização, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS);

c) CONDENAR a parte Promovida a pagar à parte Promovente a à título de dano material, a quantia de R$ 530,00 (Quinhentos e trinta reais), corrigida monetariamente pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor –INPC, a partir da publicação desta decisão, com acréscimo de juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso;

d) Transitado em julgado, sem interposição de Recurso e havendo requerimento para o Cumprimento de sentença, INTIME-SE a parte Executada para que no prazo de 15 (quinze) dias, PAGUE a integralidade do débito, sob pena de aplicação de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido, sem prejuízos dos atos processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos forem necessários para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do Novo CPC);

e) Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem manifestação do Executado, INTIME-SE a parte Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do presente feito;

f) Havendo interposição de Recurso, INTIME-SE a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo legal.

g) Havendo pagamento voluntário do valor da obrigação, sendo informada a conta para transferência pela parte Credora, proceda-se a expedição de alvará.

Preclusas as vias recursais, transitado em julgado, nada sendo requerido, ARQUIVE-SE os autos.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos. 54 e 55 da Lei 9.099/95.

[...]

Verificada a sentença, mesmo com a decretação da revelia, o julgador a quo realizou a incursão nas provas produzidas pelo recorrido para demonstrar os fatos alegados na exordial, sendo certo que todos os argumento colacionados no recurso inominado não são suficientes para alterar a conclusão do julgado de primeira instância.

Ainda que se diga que o boletim de ocorrência é ato unilateral, certo é que, pela máxima da experiência, não se pode afirmar a presunção de má-fé do recorrido em relação à descrição do acidente em que envolvido, ao ponto de procurar a Polícia Rodoviária Federal para assim agir, sabendo que poderia a concessionária comprovar o contrário e ele responder cível e criminalmente.

Portanto, bem colocada a sentença com a análise integral dos fatos, identificando os danos materiais e morais, e fixando esses últimos com parcimônia, estou concluindo pela sua manutenção pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Voto Vista:

Colenda 2ª Turma,

Pedi vista dos autos para mais bem aquilatar o pleito e revisitar os autos
apenas quanto aos danos morais
, em virtude de julgados da minha relatoria em casos do mesmo naipe.

Pois bem.

A parte autora ingressou com a presente ação sustentando que, na data de 22/09/2018, por volta das 14h40, trafegava sentido Distrito de Primavera do Norte a Sorriso quando uma pedra na pista de rolagem foi arremessada em seu para-brisa por um caminhão que trafegava à sua frente. Requereu indenização por danos materiais (R$ 530,00) e morais (R$ R$ 37.630,00).

Em sede recursal, pretende a reforma da sentença vergastada, ao argumento que, não há provas de que havia pedra na pista, bem ainda que o fato não pode ser presumido.

O juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para
condenar a recorrente ao pagamento de danos materiais no montante de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais) e condenou em indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

No voto condutor a sentença foi mantida e, em especial quanto aos danos morais, destaco os fundamentos:

“Diante da situação exposta, constato que os fatos e provas coligidas são determinantes para a condenação da parte Promovida ao pagamento de indenização pelos prejuízos morais sofridos pela parte Promovente, posto que, violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal:

“São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.”

Por outro lado, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que,
em se tratando de dano moral puro
, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a culpa, que restaram devidamente caracterizados”. (g.n.)

Em tema de indenização por danos morais, em que pese o ocorrido, entendo que a mera inexecução dos serviços ou a incorreta prestação do ofício, por si só, não é o suficiente para ofender os direitos da personalidade da vítima e causar-lhe dano moral, sendo dissabores normais da vida cotidiana.

Ora, apesar de reconhecer que a situação descrita na inicial gerou incômodos e aborrecimentos, a parte recorrida não demonstrou maiores repercussões no direito de sua personalidade com a inexecução do serviço contratado, capaz de atingir-lhe a honra, a boa fama ou a respeitabilidade.

A parte recorrida não demonstrou outra situação fática após a realização do pagamento do pedágio e seguimento da viagem que pudesse ensejar a condenação em danos morais.

Há a necessidade, com exceção dos casos em que o dano deriva do próprio ato praticado, da efetiva comprovação dos alegados danos a justificar a condenação, ônus do qual não se desincumbiu a parte recorrida, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

É certo que o mero transtorno, ainda que significativa proporção, não pode ser indicado como um legítimo dano moral, sobretudo em uma sociedade tão complexa como a nossa, em que vários ocorridos do dia a dia já são aptos a gerar aborrecimentos de toda ordem, sendo necessária grande prudência para diferenciar aqueles que se enquadram na categoria dos dissabores e os que se classificam na dos danos morais.

Assim, tenho que a inexecução do serviço contratado, por mais desagradável que se mostre, não induz, por si só, ofensa à dignidade da pessoa, mas, tão somente, transtornos e incômodos decorrentes de negócio jurídico frustrado, que não têm o condão de ensejar a indenização moral.

Por esses motivos, com a devida vênia da douta relatora,
divirjo de seu voto em parte, para: (a) dar parcial provimento ao recurso da parte reclamada
para
afastar a condenação em danos morais, acompanhando os demais pontos do voto condutor no sentido de reconhecer a necessidade da decretação da revelia e condenação em danos materiais.

Em razão do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÕNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023